Tribunal: TCU
Processo: 023.124/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7907/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.124/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Celio Rodrigues de Souza (CPF XXX.952.467-XX); Luiz Cesar Amaral Losso (CPF XXX.482.477-XX); Marilza da Silva Amaral (CPF XXX.608.667-XX); Paulo Cesar Melo de Sant Anna (CPF XXX.691.007-XX); Sandra Monteiro de Sa (CPF XXX.374.107-XX); Sebastiao Geraldo Rodrigues (CPF XXX.057.307-XX); Silvia Esteves da Silva (CPF XXX.597.907-XX); Sueli de Almeida Gomes (CPF XXX.121.327-XX); Terezinha de Jesus Carvalho Barroso (CPF XXX.062.907-XX) e Vania Lucia de Oliveira Maia (CPF XXX.449.107-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.